Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713212-15.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, LUIZ CARLOS CARVALHO FRANCO NETO RECORRIDO: LUIZ CARLOS CARVALHO FRANCO NETO, BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DESPACHO Na petição de ID 79487032, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA requer a homologação do acordo firmado no ID 78243726. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, após o regular processamento dos recursos constitucionais nesta Presidência, uma vez que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a e 2a instâncias, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007